Tribunal: TJSP
Processo: 0831191-20.2013.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesões corporais culposas na direção de veículo automotor - Autoria e materialidade delitivas perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se mantém - Penas e regime prisional mantidos - Pena privativa de liberdade e regime prisional adequado - Adequação da indenização imposta - Ausência de pedido expresso - Violação aos princípios da ampla defesa e do

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Lesões corporais culposas na direção de veículo automotor - Autoria e materialidade delitivas perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se mantém - Penas e regime prisional mantidos - Pena privativa de liberdade e regime prisional adequado - Adequação da indenização imposta - Ausência de pedido expresso - Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório - Precedentes STJ - Embriaguez ao volante - Absolvição - Crime de perigo absorvido pelo delito de dano - Precedentes desta Corte - Recurso provido em parte para se afastar um dos crimes e readequar a pena acessória aplicada.